Tribunal: TCU
Processo: 007.026/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) (no da TCE no sistema: 2134/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 913/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Juares de Andrade (Prefeito no período de 1/1/2009 a 31/12/2016) e Sandra Bitencourt Longen (Secretária Municipal de Saúde no período de 16/4/2013 a 30/12/2016), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Salete (SC) por meio do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), que tinha por objeto a aplicação regular de R$ 20.400,00 repassados em 2012; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, mediante pareceres uniformes às peças 41-43, com anuência do Ministério Público (peça 44), propôs arquivar a TCE sob o fundamento de que o valor atualizado do débito apurado - R$ 39.674,28 (atualizado em 1/1/2024) - é inferior a R$ 120.000,00, conforme estabelecido nos arts. 6o e 29 da IN TCU 98/2024; Considerando, de fato, que o débito apurado nos autos é inferior ao limite de R$ 120.000,00 indicado como parâmetro para a instauração de TCE, conforme os arts. 6o e 29 da IN-TCU 98/2024; e ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo, a título de racionalização administrativa e economia processual, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU, bem como nos arts. 6o e 29 da IN-TCU 98/2024, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito de R$ 20.400,00 (valor histórico, com data de ocorrência verificada em 10/7/2012), a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis Juares de Andrade (CPF XXX.746.409-XX) e Sandra Bitencourt Longen (CPF XXX.305.139-XX), para que lhes possa ser dada quitação, devendo o recolhimento da dívida ser destinada aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da data de ocorrência indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 007.026/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Juares de Andrade (XXX.746.409-XX); Sandra Bitencourt Longen (XXX.305.139-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Salete (SC). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.